Tribunal: STF
Processo: RE 206008
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - Embargos de Declaração em Recurso
Extraordinário. FINSOCIAL. 2. O acórdão do Plenário da Corte a quo,
no incidente de inconstitucionalidade, somente veio aos autos após o
despacho de inadmissão do recurso pelo Presidente do Tribunal de
origem. 3. Incabível considerá-lo para efeito de prequestionamento,
posto que posterior ao exaurimento do prazo recursal. 4. Inexiste
omissão ou equivoco a sanar no acórdão embargado. 5. Embargos de
declaração rejeitados.